Tribunal: TJDFT
Processo: 0021851-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0021851-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ACADEMIA PLATAFORMA BODY LIFE LTDA, DIEGO MARTINS DE SOUZA, ULISSES DANIEL DE ALMEIDA D E S P A C H O A r. sentença recorrida pronunciou a prescrição da pretensão executiva nos seguintes termos (ID 66179727): “Trata-se ação de execução de título extrajudicial fundada Cédula de Crédito Bancária acostada ao ID 31382886 – pág. 21/34, datada de 27/4/2015. Em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil – CPC, na data 15/6/2020, conforme se vê na decisão de ID 65370410. A presente está paralisada desde então. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre eventual prescrição, nos termos do art. 921, §5o, do CPC. É o relatório. Decido. A prescrição do título em questão é de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §5o do CC. Confira-se a propósito, julgado desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. MÉRITO. HERDEIROS. RESPONSABILIDADE. LIMITE. QUINHÃO. ESBOÇO DE PARTILHA INTEGRADO AO INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. ARTS. 1.792 E 1.997, CAPUT DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte. 2. O prazo prescricional para a cobrança baseada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela. Inteligência dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §5o do CC. 3. Mesmo previsto no contrato o eventual vencimento antecipado da dívida, não interfere na fluência do prazo prescricional para sua cobrança, vez que está é uma prerrogativa do credor que já está sendo prejudicado pela mora no pagamento do devedor, não podendo ter sua situação piorada no tocante a antecipar a incidência da prescrição. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 3.1. Considerando que o vencimento da última parcela prevista na cédula se deu em 16 de agosto de 2017, a prescrição da pretensão do banco credor somente ocorreria em 16 de agosto de 2020, ou seja, o título ostenta vigor necessário para a propositura da ação. 4. Respondendo os herdeiros do falecido devedor, quando ultimada a partilha, no limite do quinhão hereditário transmitido, a prova demonstrativa do montante dos bens herdados, por si só, supre a exigência processual de prova do excesso de execução imposta pelo artigo 917, § 3o, CPC. Art. 1.792 c/c art. 1.997, Código Civil. 4.1. In casu, a sentença homologatória do esboço de partilha integrado ao inventário demonstrando o valor dos bens herdados supre a prova do excesso de execução. 5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, será recíproca e proporcionalmente distribuída entre eles a verba de sucumbência, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 6. Preliminar suscitada de oficio. Recurso do Ministério Público do Distrito Federal conhecido em parte. Recurso dos embargantes conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Recursos providos. (Acórdão 1280385, 07178274120198070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação (art. 802, caput, do CPC) e permaneceu suspenso durante a tramitação do processo e por um ano durante o prazo de paralisação por ausência de bens penhoráveis (art. 921, inc. III e §1o, do CPC). Após um ano da suspensão, conforme certificado no ID 101762125 (28/6/2021), os autos seguiram ao arquivo provisório e iniciou-se a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC). Com efeito, é forçoso concluir que ocorreu o decurso do prazo prescricional em 29/6/2024, fulminando a pretensão executiva. Vale ressaltar que o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva não é óbice ao direito do credor de tentar reaver o seu crédito pelos outros meios previstos no ordenamento jurídico, inclusive valendo-se da cédula de crédito juntada neste feito como início de prova, se for o caso. Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão executiva e julgo extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Pelo Princípio da Causalidade, as custas processuais devem ser arcadas pela parte ré. Os honorários, por serem verba acessória, seguem o mesmo destino da principal, estando prescritos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte executada e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe” (grifou-se). A Apelação interposta (ID 66179732), aparentemente, não apresentou impugnação específica às razões expostas no r. decisum que fundamentaram o reconhecimento da prescrição intercorrente. Limitou-se, de forma genérica, a alegar que “o banco não deixou de dar andamento do feito e nem de perseguir seu crédito”. No que tange ao decurso do prazo prescricional, a argumentação restringiu-se à afirmação, in verbis, de que “de fato não ocorreu que a simples análise dos autos”. Dessa forma, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à parte Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator